Tribunal: TJES
Processo: 0000658-12.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Desacato
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000658-12.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN GAROFO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. OFENSAS A SERVIDORAS PÚBLICAS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença condenou réu pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, à pena de 07 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há 5 questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de desacato; (ii) estabelecer se a embriaguez voluntária afasta o dolo ou a imputabilidade penal do agente; (iii) determinar se houve bis in idem na valoração negativa dos antecedentes e na aplicação da agravante de reincidência; (iv) definir a adequação do regime inicial semiaberto e da negativa de substituição da pena privativa de liberdade; e (v) estabelecer o momento processual adequado para apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A materialidade e a autoria do crime de desacato são comprovadas pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos firmes e coerentes da servidora pública ofendida, prestados na fase policial e em juízo, os quais evidenciam o dolo específico de menosprezar e desprestigiar a função pública.

2.
A inexistência de indícios de má-fé ou intenção de incriminação indevida reforça a credibilidade das declarações prestadas pela vítima.
3.
A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, e §§ 1º e 2º, do CP, quando não demonstrada hipótese de caso fortuito ou força maior.
4.
O estado de exaltação emocional ou nervosismo do agente não impede a configuração do delito de desacato, uma vez que o tipo penal não exige ânimo calmo e refletido.
5.
A utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a reincidência não configura bis in idem, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.
6.
A multirreincidência justifica a manutenção da pena-base acima do mínimo legal e legitima a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que o quantum da reprimenda permitisse, em tese, regime mais brando.
7.
O incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da discricionariedade motivada do julgador e da extensão da pena abstratamente prevista.
8.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável em razão da reincidência do condenado, conforme vedação expressa do art. 44, II, do CP.
9.
A análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, §§ 1º e 2º, 33, 44, II, 59 e 331; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000658-12.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN GAROFO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LETICIA FRANCA MATIELLO - ES18294-A

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
RENAN GAROFO SILVA

contra

a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Marataízes/ES (Id. 18999585), que o condenou pela prática do crime de
d
esacato
(art.
311 do CP
),
à pena de 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto.

A defesa sustenta, em suas razões, a atipicidade da conduta e insuficiência de provas, e requer a
absolvição
.

Subsidiariamente, postula pelo reconhecimento de
bis in idem

na valoração de maus antecedentes e reincidência,
redução
da pena-base,
abrandamento
do regime inicial e
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, requer a concessão da
assistência judiciária gratuita
e fixação de
honorários
para a advogada, nomeada com
dativa
(Id. 18999599).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 15/7/2025, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova, município de Marataízes/ES, o ora apelante causou danos ao patrimônio público, desacatou e fez ameaças a servidoras públicas.

Apurou-se que o réu foi atendido na UPA e, ao ser orientado a preencher o boletim de atendimento, recusou-se a cumprir o procedimento, alegando já possuir cadastro na unidade.

Em seguida, pegou um monitor de computador pertencente àquele município, ameaçando arremessá-lo contra as técnicas de enfermagem Luana Sant’Ana da Cunha Silva e Alessandra de tal, e posteriormente bateu o equipamento contra o balcão, causando sua destruição.

Ato contínuo, o réu passou a ofender as funcionárias públicas com palavras de baixo calão.

Interrogado em Juízo, o recorrente negou a prática do desacato (
link
Id. 18998869).

Encerrada a instrução processual, o réu foi absolvido das imputações de ameaça e dano qualificado, e condenado pela prática de desacato.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

De início, a defesa sustenta a atipicidade e insuficiência de provas, e requer a
absolvição
.

Entretanto, a
materialidade
restou estampada no boletim unificado nº 51771364 (fls. 07/10)
,
ao passo que a

autoria
e o
dolo específico de desprestigiar e menosprezar a função pública
foram comprovados pelas declarações da funcionária Luana Sant ́Ana da Cunha Silva, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, afirmou que, no dia dos fatos, o réu chegou bastante alterado à unidade de saúde, faltou com o respeito e humilhou os profissionais presentes (fl. 23 e
link
Id. 18998869).

Tais declarações se mostraram impessoais, especialmente pelo fato de inexistirem quaisquer indícios ou circunstâncias que indiquem má-fé ou tentativa de incriminar o apelante.

Tampouco a suposta embriaguez do acusado impõe sua absolvição, como sustenta a defesa.

Isso porque a embriaguez somente é causa de inimputabilidade quando decorrer de caso fortuito ou força maior (art. 28, inc. II, e §§ 1º e 2º, do CP), situação não evidenciada nos autos.

Ainda que se considerasse que o recorrente não tivesse a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento – há certeza de que, em momento anterior, consumiu remédios, drogas ou álcool voluntariamente, devendo responder pelos atos consequentes.

De semelhante modo, eventual estado de exaltação e nervosismo do acusado não obsta a configuração do crime de desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal na estrutura típica do delito.

Assim sendo, não há como acolher as teses defensivas de que o estado de embriaguez do acusado excluiria o elemento subjetivo do tipo, tampouco de que não há provas suficientes para a condenação.

No que se refere à dosimetria,
o pleito de reconhecimento de bis in idem não prospera, uma vez que o entendimento adotado na sentença se alinha à jurisprudência do STJ, que permite a consideração de condenações diversas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e aplicar a agravante de reincidência
1
.

Com efeito, segundo dados constantes do sistema eletrônico de execução unificado
(SEEU –
GEC nº
0003325
-
47
.20
16
.
8.08.00
26
–
Id.
19717006
),
o réu, à
época da conduta analisada nestes autos, era multirreincidente, pois já havia sido condenado em, ao menos, outros 03 (três) processos, quais sejam, (1.) 0001295-02.2019.8.08.0069, (2.) 0002235-72.2014.8.08.0026, e (3.) 0000155-96.2018.8.08.0026, todos pela prática de ameaça.

Via de consequência, mantida a

negativação da circunstância judicial relativa aos antecedentes, não prospera o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal,
hipótese somente admitida quando todos os vetores do art. 59 do CP forem favoráveis ou neutros, o que
não
ocorreu.

Já sobre o critério de incremento, a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na 1ª etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

E na hipótese, o incremento aplicado para o vetor negativado na 1ª fase (01 mês e 25 dias),
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre os apenamentos, mínimos e máximos, do delito (06 meses a 02 anos).

Destaco que a existência de circunstância judicial favorável, como na hipótese, a culpabilidade, não se presta para reduzir a pena, e desse modo, deve ser mantida a pena-base como fixada na sentença.

Indo adiante, a defesa postula pelo
abrandamento
do regime inicial.

Contudo, o STJ, apreciando o agravo regimental no habeas corpus nº 644232/SP, julgado em 13/05/2021, sob a relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, decidiu que a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
2
.

Portanto, adequada a fixação do regime inicial semiaberto, a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria o regime inicial aberto, considerando a informação de que o réu é reincidente.

Também a

pretensão de
substituição
da sanção por restritivas de direitos é inviável, em face da reincidência (art. 44, inc. II, do CP).

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita
,

o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19138805),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos da previsão do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, fixo honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a defensora, nomeada como dativa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. HC: 882486-SP 2024/0001325-5, Rel.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julg.: 12/11/2024, QUINTA TURMA, DJe 19/11/2024.

2
STJ. AgRg no HC: 644232 SP 2021/0037642-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg.: 4/5/2021, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 13/5/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.